Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-79.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (RECORRENTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAIANE DOS SANTOS NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 040.444.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 797.203.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JHEINIFER RODRIGUES PESSOA - CPF: 049.730.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR SILVEIRA DE AQUINO - CPF: 592.609.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO BRANDAO - CPF: 442.334.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DIAS DA SILVA - CPF: 531.576.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 890.936.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RUFINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY MARQUES CASTRO - CPF: 014.595.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON MAURICIO DE CASTRO - CPF: 795.485.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESCLEY ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 615.389.303-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GONCALVES RUIZ DE LIMA - CPF: 734.660.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (VÍTIMA), FABÍO SOUZA SILVA (ASSISTENTE), ZILDA DE TAL (ASSISTENTE), JOSÉ BARROS DE TAL (ASSISTENTE), LUIZA VIEIRA DA COSTA (ASSISTENTE), IVALINO VULGO RUCK DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SOARES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO DE ARAÚJO MARTINS (RECORRENTE), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA], ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO; QUALIFICADORAS NÃO ESTARIAM CARACTERIZADAS; INSUFICIENCIA DE PROVAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO HOMICÍDIO – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO – PRELIMINARES – [PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES] CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS PROTELATÓRIAS OU DESNECESSÁRIAS – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA CAUSA – LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR – PRESCINDIBILIDADE – RELATÓRIO SUBSCRITO POR POLICIAIS – VALIDADE – [TERCEIRO E QUARTO RECORRENTES] AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MOTIVAÇÃO SUSCINTA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SUFICIÊNCIA – ARESTOS DO STJ E TJMT – NULIDADES REJEITADAS – MÉRITO – [QUARTO E QUINTO RECORRENTES] - INDÍCIOS DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – JULGADOS DO TJMT E STJ – DESPRONÚNCIA – [PRIMEIRO RECORRENTE] – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS [DELEGADA DE POLÍCIA E POLICIAL MILITAR] EM JUÍZO – CONVERSAS TELEFONICAS – APLICATIVO WHATSAP DA VÍTIMA - [SEGUNDO RECORRENTE] – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO - APREENSÃO DO CAPACETE E CAMISETA UTILIZADOS NO CRIME – [TERCEIRO RECORRENTE] - RELATÓRIO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUXÍLIO NO MOMENTO DO CRIME – CASA UTILIZADA COMO PONTO DE PARTIDA E ESCONDERIJO – SUFICIENCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA – LICÕES DOUTRINÁRIAS – ACÓRDÃO DO STJ – MOTIVO TORPE – DESVIO DE DINHEIRO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – VERSÃO CORROBORADA EM JUÍZO – EMBOSCADA – DINÂMICA DO CRIME [VÍTIMA ESPERADA NO LOCAL – DISPAROS DE ARMA DE FOGO] – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – JULGADOS DO TJMT – ENUNCIADO CRIMINAL 2 – CRIMES CONEXOS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA
IN TOTUM
E DE PRONTO
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –

CONSUNÇÃO – ARMA DE FOGO – PORTE ANTES E DEPOIS DO HOMICÍDIO – POSSIBILIDADE DE CONDUTAS AUTÔNOMAS –
TESE DE ABSORÇÃO A SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR
– ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA DESPRONUNCIAR O QUARTO E O QUINTO RECORRENTES
.

“Não procede a alegação de alegação de ofensa ao art. 402 do Código de Processo Penal. No caso, o indeferimento do pedido de diligências manifestado pela defesa foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, o qual foi categórico em afirmar, com base nos elementos colacionados nos autos, que as medidas buscadas, além de não se mostrarem úteis para a elucidação dos fatos, não eram adequadas ao fim pretendido, muitas delas, inclusive, sequer poderiam ser aclaradas por meio da providência solicitada. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que tem opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
(STJ, AgRg no AREsp 1604544/SP; RMS nº 31577/SP).

A realização de perícia oficial é prescindível em razão da inexistência de previsão legal, sendo válido o relatório subscrito por agentes policiais (STJ, AgRg no RMS n. 28.642/PR; HC 258763/SP; AgInt no AREsp nº 332.524/SC).

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC; TJMT, RSE 120821/2016).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141; TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000).

“O magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da [...] autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos
” (STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS).

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos”
(STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A
“
possível vingança que membros da facção criminosa Comando Vermelho [...] como motivo para matar a vítima [...] que teria despertado a ira de superiores, os quais determinaram o “salve” contra a vítima, com a consequente perda de sua vida”
justificam a qualificadora da torpeza (TJMT, RSE 1002198-11.2021.8.11.0087).

A
“qualificadora da emboscada ocorre quando o agente aguarda escondido a vítima para matá-la”
(TJMT, RSE 1016633-28.2019.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, (EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
de integrar
organização
criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da
organização
criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar
organização
criminosa”
(TJMT, RSE 1003722-76.2022.8.11.0000).

A ocorrência a absorção pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, numa relação de dependência ou subordinação
(
STJ, REsp nº 840.814/DF;
TJMT, RSE
1018012-33.2021.8.11.0000).

A

análise da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo [ou a relação de dependência, subordinação ou autonomia entre as condutas] compete ao Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1372185/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1002305-79.2022.8.11.0003
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTES:

GABRIEL VIEIRA DA COSTA

DOUGLAS VIEIRA DA COSTA

BRUNO DE ARAÚJO MARTINS

MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES

HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
GABRIEL VIEIRA DA COSTA, DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES e HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 1002305-79.2022.8.11.0003, que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada] em concurso material com porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e integrar e promover organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 69, ambos do CP, c/c art. 14 da Lei 10.826/03, c/c art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 – (ID 153394387).

GABRIEL VIEIRA DA COSTA
e
DOUGLAS VIEIRA DA COSTA
suscitam a nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa [
indeferimento de juntada do relatório do monitoramento e também da perícia do aparelho celular]
. No mérito, sustentam que: 1) inexistência de provas de autoria/participação no homicídio; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas; 3)
“não há qualquer elemento indiciário”
em relação à organização criminosa.

Requerem que
“seja anulada a decisão de pronúncia”
ou que sejam impronunciados. Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras (ID 153394401; ID 153394417; ID 153394402; ID 153394418).

BRUNO DE ARAÚJO MARTINS e MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES suscitam a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. No mérito, sustentam que: 1) inexistem provas para a pronúncia; 2) não haveria
“elementos caracterizadores”
da organização criminosa; 3) o porte ilegal de arma de fogo estaria absorvido pelo homicídio.

Pugnam pelo provimento para que sejam absolvidos sumariamente ou impronunciados. Subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras
(ID 153394403; ID 153394409).

HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS
sustenta que inexistem provas
“para comprovar a autoria”

Pugna pelo provimento para que seja impronunciado
(ID 153394405; ID 153394420).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS opina pelo desprovimento (ID 153394421).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 153394422).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusados pronunciados nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I, IV e V do Código Penal, c/c o artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, Sumário: Acusados pronunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 2°, §2°, da Lei 12.850/13 – Inconformismo das defesas – Pleiteiam a nulidade da sentença de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação. No mérito, requerem a impronúncia dos acusados e exclusão das qualificadoras – PRELIMINAR – Sentença de pronúncia foi redigida em termos sóbrios e técnicos, para que não ocorra o risco de influenciar o ânimo do tribunal popular, bem como desbordar em excesso de linguagem – Pela rejeição da Preliminar – MÉRITO – Alegações improcedentes – Depoimentos das testemunhas coerentes e seguros – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria - Art. 413, caput, CPP – Competência do tribunal do júri para julgar os delitos dolosos contra a vida e os que lhe são conexos – Art. 78, I, do Código de Processo Penal – Qualificadoras – Impossibilidade de exclusão – Circunstâncias que não se revelam manifestamente impertinentes – Pelo desprovimento do recursos.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 158828177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes GABRIEL VIEIRA DA COSTA e DOUGLAS VIEIRA DA COSTA suscitam a nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa porque o Juízo singular indeferiu o pedido de juntada do relatório do monitoramento e da perícia do aparelho celular da vítima [Marco Aurélio da Silva]
.

O Juízo singular indeferiu o pedido da Defesa do recorrente DOUGLAS VIEIRA DA COSTA para requisitar o
“mapeamento da tornozeleira eletrônica pelo período de 02 horas antes e depois dos fatos”
ao fundamento de que o “
Relatório n° 2021.13.36845, ID 75160323 - fls. 34/73, traz o percurso percorrido pelo acusado no dia dos fatos, com todos os detalhes”,
bem como que
“a produção de novas provas, com o mesmo intuito das já produzidas, se torna inócua”,
por ser protelatória (ID 153394361).

O deferimento de diligência [produção de provas], após a audiência de instrução (CPP, art. 402), encontra-se na esfera de discricionariedade do juiz da causa, que poderá indeferi-las de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias.

Nesse sentido, anota-se julgado do c. STJ:

“Não procede a alegação de alegação de ofensa ao art. 402 do Código de Processo Penal. No caso, o indeferimento do pedido de diligências manifestado pela defesa foi devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, o qual foi categórico em afirmar, com base nos elementos colacionados nos autos, que as medidas buscadas, além de não se mostrarem úteis para a elucidação dos fatos, não eram adequadas ao fim pretendido, muitas delas, inclusive, sequer poderiam ser aclaradas por meio da providência solicitada. Tal posicionamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade do magistrado, que tem opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução”
(AgRg no AREsp 1604544/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.9.2020). No mesmo sentido: RMS nº 31577/SP - Relator: Min. Adilson Vieira Macabu [Des. convocado do TJ/RJ] - 14.4.2011.

Em relação à perícia no aparelho celular da vítima, os investigadores de Polícia [Claudionor Messias Rodrigues, Danilo Cesar de Souza Dias, Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, Fernanda da Silva Alves, Roberto Rogerio dos Santos, Franciel da Conceição Campos, Thiago Gonçalves Ruiz de Lima e Divino Alexandre Gonçalves] elaboraram o Relatório nº 2021.13.36845-2ªDP/DHPP/RONDÓPOLIS contendo as análises no aparelho celular, marca Samsung, imei1 350547660478229, IMEI2 35136063047822301, linha 66996836008, pertencente a vítima Marco Aurélio da Silva (ID 153391758-fls.24/45).

Frise-se que o c. STJ entende que realização de perícia oficial é prescindível por inexistência de previsão legal, sendo válido o relatório subscrito por agentes policiais, sendo válido o relatório subscrito por agentes policiais (AgRg no RMS n. 28.642/PR – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.8.2011; HC 258763/SP - Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 21.8.2014; AgInt no AREsp nº 332.524/SC – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 16.6.2020).

Nesse quadro, não se identifica o cerceamento de defesa alegado.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes BRUNO DE ARAÚJO MARTINS e MOACIR JÚNIOR FERREIRA suscitam a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação sob assertiva de que o Juízo singular
“nada diz sobre o não acolhimento [...] dos pedidos defensivos nas alegações finais”
[absolvição sumária do homicídio e da organização criminosa armada por ausência de provas; impronúncia por insuficiência probatória; desqualificação; absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo homicídio].

Transcreve-se o trecho da decisão:

“
A prova da materialidade [...] no caso sob exame [...] homicídio consumado, bastando para sustentar a verdade dos fatos o Boletim de Ocorrência, ID 75160322 – 02/05, Relatórios de investigação, ID 75160322 – fls. 34/73, ID 75160323 – fls. 83/99, ID 75161557 – fls. 09/12, Laudo Pericial, ID 75161557 – fls. 77/82, e Certidão de óbito, ID 75161557 – fl. 55.

[...]

Assim, pelas provas coletadas, tanto em fase judicial como em fase policial, posteriormente submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, indicam que, em razão de problemas dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, houve a condenação do ofendido a pena de morte, sendo ordenada sua execução, supostamente pelo réu Gabriel Vieira.

Assim os elementos de prova fazem supor que toda a logística para concretização do crime se deu, em tese, pelo réu Douglas Vieira da Costa, ficando na função de auxiliar. Deste modo, o réu Bruno de Araújo Martins, juntamente com o acusado Henrique Aquino dos Santos, momento antes da consumação do crime, tentaram supostamente matar a vítima, posto que houve trocas de tiros entre eles e o ofendido em vias públicas. Não conseguindo consumar o delito, o denunciado Lucas Soares Dias, auxiliado, em tese, pelo acusado Bruno a chegar no local, supostamente matou o ofendido, vindo a fugir do local com o suporte, ao que tudo indica, do réu Moacir Junior Ferreira Pires. Assim, denota-se indícios de autoria dos denunciados no suposto crime contra a vida.

[...]

Há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente do descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

[...]

O crime foi praticado mediante emboscada [...] no dia dos fatos, a vítima seguia em via pública pela Rua Filemon Pinto e convergindo para a Rua Presidente Costa e Silva, quando iniciou-se uma troca de tiros entre a vítima e dois passageiros que se encontravam na espreita, em uma motocicleta. Assim, houve uma verdadeira tocaia, com o fito de, em tese, matar a vítima.

[...]

As provas colhidas durante a instrução indicam que os acusados, em tese, portavam arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio, bem como que os demais participes tinham a ciência que os executores portam o devido objeto, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.

[...]

Havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

[...]

Ademais, toda a trama delitiva se deu em razão dos acusados e a vítima, em tese, pertencerem a tal organização, sendo determinada a morte desta por desviar valores da facção
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 143394387).

Dos parágrafos acima reproduzidos, verifica-se que o juiz apontou indícios de autoria/participação dos recorrentes no homicídio de Marcos Aurélio da Silva, o qual teria sido praticado pelo motivo torpe [vingança por “
descumprimento de regras estabelecidas pela facção Comando Vermelho”
] e mediante emboscada [
“houve uma verdadeira tocaia”
], bem como a existência de elementos mínimos da organização criminosa armada [
“toda a trama delitiva se deu em razão dos acusados e a vítima (...) pertencerem a tal organização, sendo determinada a morte desta por desviar valores da facção”
] e inaplicabilidade do princípio da consunção ou absorção [por considerar que há
“indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma”
].

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020).

Nesse ponto, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Não há confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, mormente quando se tem em perspectiva decisão de pronúncia, para a qual é de bom alvitre que o julgador utilize linguagem comedida, bastando que aponte em linhas gerais os elementos de convicção que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença de qualificadoras.”
(RSE nº 120821/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 26.10.2016)

Por efeito, não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO

Consta nos autos, que no dia 29/10/2021, por volta das 15h30min, em via pública, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 1219, Bairro Vila Mariana, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a vítima MARCO AURÉLIO DA SILVA, vulgo “LERINHO”, fora vítima de diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que os denunciados Gabriel Vieira da Costa, Lucas Soares Dias, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa, acima qualificados, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), concorreram para o crime praticado em face da vítima.

No dia 29/10/2021, o Sr. Marco Aurélio da Silva fora atingido por disparos de arma de fogo, sendo rapidamente socorrido e encaminhado ao hospital. Todavia, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito a caminho do estabelecimento hospitalar.

Consoante ao apurado, a vítima era integrante da Facção Criminosa Comando Vermelho e, por infringir as regras de conduta ora impostas, fora expulso, sendo estabelecida a pena de morte em seu desfavor.

Segundo restou apurado, o crime fora praticado mediante EMBOSCADA, visto que no dia dos fatos, a mando do denunciado GABRIEL VIEIRA COSTA, os coautores reuniram-se em uma minuciosa empreitada criminosa para a execução da vítima Marco Aurélio da Silva.

De acordo com as investigações, no dia dos fatos, a vítima seguia em via pública pela Rua Filemon Pinto e convergindo para a Rua Presidente Costa e Silva em um veículo Fiat Palio de placa QCB-6390, quando iniciou-se uma troca de tiros entre a vítima e dois passageiros que encontravam-se na espreita, em uma motocicleta.

Neste ínterim, o primeiro atirador, identificado como sendo o denunciado Henrique Aquino dos Santos fora atingido por um disparo de arma de fogo em sua perna.

Em seguida, a vítima, no veículo Fiat Palio, seguiu pela Rua Presidente Costa e Silva, enquanto os atiradores dirigiram-se ao sentido norte, pela Rua Filemon Pinto.

Logo após, ao adentrar na Avenida Castelo Branco, a vítima deixou o veículo que dirigia estacionado à beira da via e fugiu sentido oeste, em posse de uma arma de fogo, sendo imediatamente perseguida pelo executor identificado como sendo LUCAS SOARES DIAS.

Mesmo munida por uma arma de fogo, a vítima não revida os disparos efetuados pelo executor Lucas e segue correndo a pé.

Após correr por alguns metros, a vítima tropeça e cai, oportunidade na qual é atingida pelos disparos efetuados por Lucas Soares Dias.

Neste ínterim, identificou-se que o denunciado MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, monitorado por tornozeleira eletrônica, registrara atividade na região em que ocorrera a execução de Marco Aurélio da Silva, atuando como uma espécie de apoio à fuga do executor, com a utilização de seu veículo GOL G3, de cor branca.

Por conseguinte, restou apurado que o denunciado Bruno de Araújo Martins, o qual declara expressamente ter participado do delito que vitimou Marco Aurélio da Silva, foi o responsável por levar o executor LUCAS DOARES DIAS até o local dos fatos.

Além disso, identificou-se que o denunciado DOUGLAS VIEIRA DA COSTA atuou na empreitada criminosa na função de suporte auxiliar.

O crime fora praticado, ainda, por MOTIVO TORPE, consistente no fato da vítima integrar a Facção Criminosa Comando Vermelho e ter descumprido as regras de conduta, ao passo em que, supostamente, teria furtado valores pertencentes à facção, motivo pelo qual fora punido com pena de morte.

2º FATO

Consta nos autos que, na data de 04/01/2021, os denunciados GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, portaram e transportaram arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados portaram e transportaram arma de fogo – não apreendida –, a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima MARCO AURÉLIO DA SILVA (1º FATO), sendo certo que, no mínimo, tinham eles conhecimento da (s) arma (s) e acesso a ela(s), pois utilizada (s) para a prática criminosa na qual estão envolvidos.

3º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém, até o dia 29/10/2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” (CV MT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como bem ressaltado, o crime fora praticado em razão da vítima integrar a Facção Comando Vermelho e, supostamente, furtar valores pertencentes à facção, motivo pelo qual “rasgou a camisa” - fora expulso da organização, sendo-lhe imposta a pena de morte como punição.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES, BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, como incursos no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), nos moldes do art. 29 do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, nos moldes do art. 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 [...].”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 153391769)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nestes termos:

“
2.2.1. Da materialidade do delito de homicídio qualificado.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado aos réus na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso sob exame, em se tratando de homicídio consumado, bastando para sustentar a verdade dos fatos o Boletim de Ocorrência, ID 75160322 – 02/05, Relatórios de investigação, ID 75160322 – fls. 34/73, ID 75160323 – fls. 83/99, ID 75161557 – fls. 09/12, Laudo Pericial, ID 75161557 – fls. 77/82, e Certidão de óbito, ID 75161557 – fl. 55.

2.2.2. Dos indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

[...]

Logo, verifica-se, neste momento processual, indícios da participação no crime pelos denunciados. Assim, pelas provas coletadas, tanto em fase judicial como em fase policial, posteriormente submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, indicam que, em razão de problemas dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, houve a condenação do ofendido a pena de morte, sendo ordenada sua execução, supostamente pelo réu Gabriel Vieira.

Assim os elementos de prova fazem supor que toda a logística para concretização do crime se deu, em tese, pelo réu Douglas Vieira da Costa, ficando na função de auxiliar. Deste modo, o réu Bruno de Araújo Martins, juntamente com o acusado Henrique Aquino dos Santos, momento antes da consumação do crime, tentaram supostamente matar a vítima, posto que houve trocas de tiros entre eles e o ofendido em vias públicas. Não conseguindo consumar o delito, o denunciado Lucas Soares Dias, auxiliado, em tese, pelo acusado Bruno a chegar no local, supostamente matou o ofendido, vindo a fugir do local com o suporte, ao que tudo indica, do réu Moacir Junior Ferreira Pires. Assim, denota-se indícios de autoria dos denunciados no suposto crime contra a vida.

[...]

2.2.3. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, §2º, I e IV do Código Penal).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, seguem o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrências e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis.

[...]

2.2.3.1. Do motivo torpe.

Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, uma vez que a vítima integrava a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Neste sentido, houve desvio de valores por parte do ofendido, motivo pelo qual foi punido com a pena de morte pela facção.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que a motivação do delito foi em razão da vítima ter infringido regras de conduta da facção criminosa, vindo a desviar valores.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente do descumprimento de regras estabelecidas pela organização criminosa, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.2.3.2. Da qualificadora mediante emboscada.

Relata a denúncia que o crime foi praticado mediante emboscada, vez que a mando, em tese, do denunciado Gabriel Vieira Costa, os coautores reuniram-se em uma minuciosa empreitada criminosa para a execução da vítima. Diz a denúncia que, no dia dos fatos, a vítima seguia em via pública pela Rua Filemon Pinto e convergindo para a Rua Presidente Costa e Silva, quando iniciou-se uma troca de tiros entre a vítima e dois passageiros que se encontravam na espreita, em uma motocicleta. Assim, houve uma verdadeira tocaia, com o fito de, em tese, matar a vítima.

Entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois os elementos de prova colhidos indicam da plausibilidade de assim ter sido procedido, ou seja, não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, pois há indicação que houve a tocaia descrita.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

2.4. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o de organização criminosa, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

2.4.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim.

[...]

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução indicam que os acusados, em tese, portavam arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio, bem como que os demais participes tinham a ciência que os executores portam o devido objeto, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.

[...]

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

2.4.2. Do crime de associação criminosa.

Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como, pelo que se verifica das provas colhidas, teriam recebido ordem superior para executarem a vítima.

Em relação à autoria delitiva atribuída aos acusados, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos, e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial, houve, em tese, a efetiva narrativa acerca da elementar prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Ademais, toda a trama delitiva se deu em razão dos acusados e a vítima, em tese, pertencerem a tal organização, sendo determinada a morte desta por desviar valores da facção.

Ademais, esta é uma fase preliminar de cognição, sendo que a plenitude da defesa se dará no momento previsto para o julgamento pela Corte Constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença.

[...]

3. Dispositivo.

PRONUNCIO Gabriel Vieira Costa, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costas para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 143394387)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2021.283648 (ID 153391758-fls.3/5), Relatórios de Investigação (ID 153391758-fls.9/12, 24/45; ID 153391761-fls.34/73; ID 153391762-fls.83/94, 95/99), Certidão de Óbito nº 065292 01 55 2021 4 00088 113 0018801 05 (ID 153391758-fls.55), Laudo Pericial de Balística nº 200.2.03.2021.012630-01 (ID 153391758-fls.70/72), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Edmilson Fernandes dos Santos
(ID 153391758-fls.22/23), das testemunhas
Welington Mauricio de Castro
(ID 153391758-fls.14/15), Maria José de Souza (ID 153391758-fls.19/20; ID 153391762-fls.1/2), Jheinifer Rodrigues Pessoa (ID 153391758-fls.52/53), Lindomar Silveira de Aquino (ID 153391758-fls.60/61), Renato Rufino da Silva (ID 153391758-fls.87/88), Wescley Roberto dos Santos (ID 153391761-fls.26/27), Luiz Inacio Bradão (ID 153391761-fls.28/29), Roney Marques Castro (ID 153391761-fls.31/32), Luzia Dias da Silva (ID 153391762-fls.3/4), Fábio de Souza Silva (ID 153391762-fls.5/6) e interrogados os recorrentes Bruno de Araújo Martins (ID 153391758-fls.84/86) e Moacir Junior Ferreira Pires (ID 153391758-fls.89/90; ID 153391761-fls.1).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Karla Cristina Peixoto Ferraz, Edmilson Fernandes dos Santos, Roberto Rogério dos Santos, João Batista Inocêncio Soares, Claudinor Messias Rodrigues
,
Maria José de Souza, Wescley Roberto dos Santos, Roney Marques Castro (relatórios de mídias – ID 153394284; ID 153394285),

Jheinifer Rodrigues Pessoa, Tony Jackson Cardoso de Alcântara, Luiza Vieira da Costa e Fábio Souza Silva (relatórios de mídias – ID 153394351) e interrogados os recorrentes Henrique Aquino dos Santos, Bruno de Araújo Martins e Moacir Junior Ferreira Pires (relatórios de mídias – ID 153394356).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima [Marco Aurélio da Silva] era integrante da facção “Comando Vermelho” e possuía
“diversos registros policiais em crimes [...] como tráfico de drogas, homicídio e roubo”
(ID 153391758-fls.26); por ter infringido regras internas de conduta [desviado dinheiro recebido do tráfico] fora expulso da organização criminosa [
“rasgou a camisa”
]; o recorrente GABRIEL VIEIRA DA COSTA [integrante de
“maior patente”
da facção “Comando Vermelho”] ordenou a morte da vítima;

- em 29.10.2021, por volta das 14h50min às 15h, a vítima Marco Aurélio da Silva trafegava em um veiculo Fiat Palio, cor branca, placas QBC 6390, em via pública [rua Presidente Costa e Silva, bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT], oportunidade em que, próximo à esquina com a rua Filemon Pinto, o carro foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo passageiro da motocicleta Honda Titan, cor vermelha, conduzida pelo recorrente BRUNO DE ARAÚJO MARTINS; poucos metros depois a vítima parou o carro e saiu correndo;

- na mesma data e horário, a vítima foi perseguida [possivelmente o codenunciado Lucas Soares Dias] pela rua Castelo Branco, bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT e, na frente do imóvel nº 1219 foi atingida por disparos de arma de fogo e caiu no chão; sobreviveu por alguns minutos, tendo sido atendida pela equipe do SAMU, mas faleceu, em decorrência dos disparos de arma de fogo, antes de chegar à unidade hospitalar;

- Jheinifer Rodrigues Pessoa [companheira da vítima], na fase policial, asseverou que há alguns meses a vítima [Marco Aurélio da Silva] estava sendo ameaçado de morte por membros da facção “Comando Vermelho”; durante alguns meses ficaram escondidos em uma chácara em Jaciara/MT; recebeu uma ligação, de um número privado, avisando que matariam qualquer pessoa que estivesse junto com a vítima, até mesmo
“suas filhas”
; em razão dessa situação deixou de conviver com a vítima e voltou a morar na casa da sua mãe; a vítima andava armada para se defender e estava escondida em uma casa no bairro Planville, Rondonópolis/MT; no dia 29.10.2021, suas filhas estavam com a genitora da vítima e uma delas
“viu quando dois homens em uma moto atiraram contra o pai [...] viu quando seu pai parou o carro e saiu correndo fugindo”
; que ficou sabendo, por terceiros, que após enquanto aguardava a chegada do SAMU a vítima falou que
“os responsáveis pelo crime seriam as pessoas de GAUCINHO e a pessoa de LUCAS”
; GAUCHINHO era amigo de infância da vítima (ID 153391758-fls.52/53). Em Juízo,
“não soube informar quais seriam os autores do homicídio, bem como desconhece a motivação [...] relatou que o ofendido recebia ameaças, não sabendo precisar o teor”
(excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- Edmilson Fernandes dos Santos [policial militar], na delegacia de Policia afirmou que
“na data de 29/10/2021 por volta das 15h30min recebeu uma chamada via CIOSP [...] teria um indivíduo próximo a Rua Presente Costa e Silva no Bairro Vila Mariana [...] vítima de disparos de arma de fogo [...] encontrou a vítima sendo socorrido por populares [...] que já teriam acionado o SAMU [...] no local, em conversa com a vítima [...] afirmou que um dos responsáveis e mandante do crime seria a pessoa conhecida pela alcunha de “GAUCINHO DO SUMARÉ”
(ID 153391758-fls.22/23). Em Juízo, disse que
“ao chegar ao local
constatou a vítima ainda em vida, a qual lhe informou que o mandante do crime teria sido o acusado Gabriel -
Gauchinho do Sumaré”
(excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- Fábio de Souza Silva [irmão da vítima], na fase policial, afirmou que a vítima era traficante e estava sendo ameaçado
“por desavenças relacionadas aos crimes de tráfico de entorpecentes”
; pediu para que a vítima
“fosse embora da cidade e recomeçasse a vida em outro lugar”
; não sabia que seriam os responsáveis pela morte do seu irmão (ID 153391762-fls.5/6). Na fase judicial, asseverou que o

“
ofendido havia lhe dito que estava recebendo ameaças de morte, em razão da liderança da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ ter decretado sua morte”
(excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- Claudiomar Messias Rodrigues [investigador de polícia], em Juízo, afirmou que
vítima havia relatado que a pessoa que tinha ordenado a sua morte possuía o apelido de “Gauchinho do Sumaré”,
sendo posteriormente identificado como GABRIEL VIEIRA DA COSTA; algumas testemunhas
“que não quiseram se identificar temendo a própria vida”
relataram que os recorrentes BRUNO e HENRIQUE
,
“minutos antes, teriam tentado matar a vítima,
pois houve trocas de tiro com esta em via pública”
, o que foi confirmado pelas
câmeras de segurança de empresas próximas ao local; os apelantes MOACIR e DOUGLAS
deram apoio logístico, auxiliando no crime, em dois automóveis, vez que ajudaram levaram o executor [o codenunciado Lucas Soares Dias] até o local do homicídio; o crime foi praticado
em razão de problemas dentro da facção criminosa
, que decretou a pena de morte da vítima (excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- João Batista Inocêncio Soares [investigador de polícia], em Juízo, ratificou as declarações da testemunha Claudionor;
“acrescentou que
o réu Gabriel era o mandante do crime
, informação esta
retirada das interceptações telefônicas [...]
Bruno, junto com [...] Henrique, tentou contra a vida do ofendido no primeiro momento, após o denunciado Lucas, auxiliado pelo réu Moacir, executou o crime [...] o motivo do delito se deu pela vítima desviar valores da organização criminosa, o que culminou na decretação de pena de morte pela organização”
(excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- Karla Cristina Peixoto Ferraz [delegada de Polícia], em Juízo, narrou que
“logo no início das investigações
identificaram Gabriel e Lucas como autores do delito
, posto que aquele teria sido o mandante do delito, em razão do relato da própria vítima, antes de vir à óbito [...]
em verificação às imagens das câmeras de segurança próximo ao local, que identificam o executor”
[o codenunciado Lucas Soares Dias];
“p
osteriormente,
descobriram que Bruno e Henrique haviam tentado contra a vítima momento antes
[...] por ocasião do cumprimento da prisão temporária, verificaram,
na residência do réu Bruno, o capacete e a camiseta utilizados no delito
[...]
Douglas e Moacir cumpriram a função de apoio logístico
, a fim de levar os executores até a vítima, bem como a se evadir do local após o cometimento do delito, situação esta identificada através de monitoramentos eletrônico, pois estavam fazendo uso de tornozeleiras”
; pelos vídeos extraídos das câmeras de monitoramento da região também foi confirmada a presença dos recorrentes BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS e MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES no local e horário do homicídio; o recorrente MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES dava cobertura ao executor [o codenunciado Lucas Soares Dias] e utilizou o veículo Gol, G3, cor branca, o qual estava no local do crime; não se recordou se havia documento de propriedade do veículo, embora nesses casos os veículos nunca são regularizados em nome do proprietário; o relatório da tornozeleira eletrônica registra a presença do recorrente MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES no local dos fatos; o recorrente
DOUGLAS VIEIRA DA COSTA tinha uma casa próxima onde foram realizadas as reuniões e o planejamento do crime; todos os recorrentes pertenciam à facção “Comando Vermelho”; a vítima também integrava a referida facção; pelas conversas extraídas do telefone celular da vítima, foi verificado que ela tinha medo de morrer porque teve um desentendimento com a facção, a qual havia decretado a sua morte; antes de morrer, enquanto aguardava a chegada da equipe do SAMU, a vítima disse aos policiais militares que o recorrente GABRIEL VIEIRA DA COSTA foi o mandante do homicídio; o recorrente
HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS estava na garupa da motocicleta Honda Titan, cor vermelha e efetuou disparo contra o veículo Palio branco, que era conduzido pela vítima; o recorrente BRUNO DE ARAÚJO MARTINS era o piloto da moto [Honda Titan, cor vermelha]; pelas mensagens extraídas do celular da vítima, ficou claro que o recorrente
GABRIEL VIEIRA DA COSTA era o responsável pelas ameaças contra a sua vida
(excerto da pronúncia – ID
143394387; relatório de mídias – ID 153394284)
.

- BRUNO DE ARAÚJO MARTINS [recorrente], na delegacia de Polícia, declarou que
“estava na motocicleta Titan de cor vermelha [...] participou do homicídio de MARCO AURELIO SILVA [...] não sabe informar quem seriam as outras pessoas envolvidas na morte [...] não sabe quem é a pessoa que estava na sua companhia na moto no momento em que atentou contra a vida”
da vítima

(ID 153391758-fls.84/86). Em Juízo,
“negou qualquer participação nos crimes a ele imputados na denúncia, bem como não conheceu a vítima e nem os demais denunciados”
(excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES [recorrente], na fase investigativa narrou que conhecia a vítima;
“na data e hora dos fatos passou pelo local [...] em sua Bis de cor vermelha na companhia de sua esposa [...] quando passou a polícia já estava cercando o local e Marco Aurélio da Silva já tinha sido alvejado e estava sentado na rua agonizando”
; estava indo para a casa de sua genitora e parou próximo ao local em
“virtude da movimentação”
; conhece o recorrente BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
“apenas de vista [...] era amigo de seu irmão, não tem vínculos”
com ele; ficou sabendo que a vítima
“estaria decretado pelo Comando Vermelho pois estava desviando o dinheiro do Comando Vermelho”
; não é faccionado e a última vez que viu a vítima foi quando
“estavam presos na Penitenciária da Mata Grande”
(ID 153391758-fls.89/90; ID 153391761-fls.1). Na fase judicial, relatou que o crime ocorreu próximo à sua residência e, no dia dos fatos,
“havia passado no local em uma motocicleta, juntamente com sua esposa”
por mera coincidência; não tem envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” (excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

- HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS [recorrente], ouvido somente em Juízo,
“negou qualquer participação nos crimes a ele imputados na denúncia, bem como não conheceu a vítima e nem os demais denunciados”
(excerto da pronúncia – ID
143394387)
.

-
GABRIEL VIEIRA DA COSTA e DOUGLAS VIEIRA DA COSTA
[recorrentes], não foram encontrados para depoimento na fase policial e, em Juízo, não compareceram a audiência de interrogatório, tendo sido decretada sua revelia (
ID 153394357).

Dito isso, vejamos.

A imputação de autoria ao recorrente HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS está sustentada pelas imagens colhidas, dias após os fatos, em um circuito de vigilância de um estabelecimento comercial [não identificado], nas quais utilizava uma
“motocicleta e capacete compatível com a utilizada na cena do crime [...] apresentava dificuldades de locomoção, como se estivesse com algum ferimento na perna”
(ID 153391761-fls.65 – figuras 10, 11 e 12), supostamente causado por disparo de arma de fogo pela vítima.

No entanto, o recorrente HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS não foi reconhecido por testemunhas e inexistem elementos de prova de que estaria no local e horário do crime ou de que tenha sido ferido [na perna] pela vítima.

Assim sendo, em relação a ele [
HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS]
, aplicável, aresto desta e. Câmara:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

De mais a mais, “
o magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da [...] autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos
” (STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -4.11.2015).

Igualmente, o recorrente MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES fora pronunciado porque, na fase investigativa e judicial, afirmou ter
passado perto da vítima - na
rua Castelo Branco, nº 1219, bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT - quando

“a polícia já estava cercando o local e Marco Aurélio da Silva já tinha sido alvejado”
, enquanto o relatório da tornozeleira eletrônica registra movimentação
“compatível com o momento do fato e não posterior a este”
e que o seu trajeto foi pela rua Agostinho de Figueiredo, tendo
“parado na esquina da Rua Presidente Costa e Silva”
e depois na
“esquina das Ruas Presidente Castelo Branco”
cerca de 50 (cinquenta) metros do local onde a vítima atingida (ID 153391758-fls.39–figura 33–).

Todavia, essa divergência [entre o horário e o exato trajeto percorrido pelo recorrente MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES na data do crime] não pode induzir sua participação.

Frise-se que o uso do veículo VW Gol, modelo G3, cor branca, para prestar auxílio ao executor do homicídio não foi corroborado, em Juízo
.

Em casos análogos, o c. STJ decidiu:

“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2015)

Logo, impõe-se despronunciar os recorrentes HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS e MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES
, por ausência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

No tocante aos recorrentes GABRIEL VIEIRA DA COSTA, DOUGLAS VIEIRA DA COSTA e BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, a delegada de Polícia Karla Karla Cristina Peixoto Ferraz [responsável pelas investigações], em Juízo, asseverou que Marco Aurélio da Silva [vítima] havia sido expulso da organização criminosa “Comando Vermelho” e o recorrente GABRIEL VIEIRA DA COSTA, integrante de
“maior patente”
dessa facção, teria ordenado a sua morte; o recorrente BRUNO DE ARAÚJO MARTINS conduzia a moto Honda Titan, cor vermelha, e concorreu para que o passageiro desferisse os primeiros disparos de arma de fogo [na rua Presidente Costa e Silva, esquina com rua Filemon Pinto, bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT] quando a vítima estava no veículo [Fiat Palio, cor branca, placa 6390]; o recorrente DOUGLAS VIEIRA DA COSTA também esteve no local e horário dos fatos para dar apoio logístico, bem como forneceu sua casa [av. Ponce de Arruda, nº 6594, bairro Padre Rodolfo Lunkenbei, Rondonópolis/MT] como ponto de partida e retorno do recorrente BRUNO DE ARAÚJO MARTINS, após os fatos.

A pronúncia do recorrente
GABRIEL VIEIRA DA COSTA [
“Gaúcho”
,
“Gauchinho”
ou
“Gauchinho do Sumaré”
] –
“ocupante de cargo de liderança”
da facção “Comando Vermelho” -, o qual seria o mandante do homicídio de Marco Aurélio da Silva [vítima], está sustentada pela palavra de Edmilson Fernandes dos Santos [policial militar], na delegacia de Policia e em Juízo, segundo a qual
“ao chegar ao local
constatou a vítima ainda em vida, a qual lhe informou que o mandante do crime teria sido o acusado Gabriel -
Gauchinho do Sumaré”
(ID 153391758-fls.22/23; excerto da pronúncia – ID
143394387)
. Essa versão está corroborada pelo
Relatório Policial nº 2021.13.36845 – diálogos extraídos – com autorização judicial – da conta de
whatsapp
da linha telefônica utilizada pela vítima [numeral +556696836008], que revelam estar sendo “caçada” pelo recorrente GABRIEL VIEIRA DA COSTA [e outros membros da facção] para cumprimento da sua “pena de morte” (ID 153391761-fls. 34/73).

A autoria do recorrente BRUNO DE ARAÚJO MARTINS está demonstrada pela confissão, na fase investigativa [
“estava na motocicleta Titan de cor vermelha [...] participou do homicídio de MARCO AURELIO SILVA” -
ID 153391758-fls.84/86-], somada à apreensão, na sua casa [av. Goiás, 139, vila Clarion, Rondonópolis/MT], do
“capacete rosa florido”
e
“camiseta verde manga longa”
utilizados no momento do crime, conforme imagens extraídas das câmeras de monitoramento próximas ao local do fato (ID 153391761-fls. 35) e o relatório policial de análise da monitoração da tornozeleira eletrônica –
“transitou no mesmo percurso que os atiradores em horário [...] compatível com o primeiro fato, seguindo pela contramão da via Presidente Costa e Silva e posteriormente evadindo pela Rua Filemon Pinto”
– (ID 153391761-fls.34/73).

O recorrente
DOUGLAS VIEIRA DA COSTA, irmão do recorrente GABRIEL VIEIRA COSTA, fora pronunciado por ter atuado no “suporte auxiliar” do crime, o que está revelado pelo relatório de monitoração da sua tornozeleira eletrônica, a qual registra que
“percorreu a avenida onde ocorreu o segundo fato em horário compatível com este”
, bem como a sua residência
[av. Ponce de Arruda, nº 6594, bairro Padre Rodolfo Lunkenbei, Rondonópolis/MT]
fora utilizada pelo recorrente
BRUNO DE ARAÚJO MARTINS como ponto de partida, antes do crime e esconderijo, após os fatos (relatório de tornozeleira eletrônica - ID 153391761-fls. 34/73).

Nesse cenário fático-probatório, há indícios suficientes, colhidos tanto na fase policial como em Juízo, de que o recorrente GABRIEL VIEIRA DA COSTA seria o mandante do crime, ao passo que os recorrentes BRUNO DE ARAÚJO MARTINS e DOUGLAS VIEIRA DA COSTA concorreram para o homicídio, a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nesse quadro, preserva-se a pronúncia dos recorrentes GABRIEL VIEIRA DA COSTA, DOUGLAS VIEIRA DA COSTA e BRUNO DE ARAÚJO MARTINS.

Em relação ao motivo torpe, os
recorrentes
GABRIEL VIEIRA DA COSTA, DOUGLAS VIEIRA DA COSTA e BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
teriam concorrido para a morte da vítima por vingança porque teria
“
infringido regras de conduta da facção criminosa, vindo a desviar valores”
, consoante declaração, em Juízo,
de
Fábio de Souza Silva [irmão da vítima], bem como Relatório Policial
[nº 2021.13.36845] dos diálogos por
whatsapp
extraídos da linha telefônica utilizada pela vítima [numeral +556696836008], as quais revelam que a vítima teve sua morte decretada pela facção “Comando Vermelho” por ter por ter desviado valores do tráfico (ID 153391761-fls. 34/73).

Com efeito, a
“
possível vingança que membros da facção criminosa Comando Vermelho [...] como motivo para matar a vítima [...] que teria despertado a ira de superiores, os quais determinaram o “salve” contra a vítima, com a consequente perda de sua vida”
justificam a qualificadora da torpeza (TJMT, RSE 1002198-11.2021.8.11.0087, Relator Des Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 31.1.2023).

Por sua vez, a vítima era aguardada pelo recorrente
BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
e outra pessoa [não identificada] na esquina da
rua Presidente Costa e Silva com rua Filemon Pinto, bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT, tendo sido alvo de disparos de arma de fogo e perseguida [possivelmente pelo codenunciado Lucas Soares Dias] pela rua Castelo Branco, bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT; teria sido atingida quando estava na frente do imóvel nº 1219,
a denotar planejamento para emboscá-la.

A
“qualificadora da emboscada ocorre quando o agente aguarda escondido a vítima para matá-la”
(TJMT, RSE N.U 1016633-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Portanto
, as qualificadoras do motivo torpe e emboscada [CP, art. 121, § 2º, I e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Sobre a organização criminosa, os depoimentos testemunhais de
Jheinifer Rodrigues Pessoa, Fabio de Souza Silva, Edmilson Fernandes dos Santos, Claudiomar Messias Rodrigues, João Batista Inocência Soares, Karla Cristina Peixoto Ferraz, corroborados pelos diálogos extraídos do aplicativo
whatsapp
do celular utilizado pela vítima
, são no sentido de que Marco Aurélio da Silva seria ex-integrante do “Comando Vermelho”, ao passo que o recorrente GABRIEL VIEIRA DA COSTA [ocupante de cargo de liderança dessa facção] teria ordenado a morte da vítima [Marco Aurélio da Silva], enquanto os recorrentes BRUNO DE ARAÚJO MARTINS e DOUGLAS VIEIRA DA COSTA seriam integrantes da organização criminosa e concorreram para o cumprimento da ordem de matar a vítima.

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Portanto, esse delito [organização criminosa] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em relação à absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio, não foi reconhecida, na pronúncia, porque as
“provas colhidas durante a instrução indicam que [...] portavam arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio [...] se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado”
,
a caracterizar o crime de forma autônoma (
ID 143394387
).

Essa tese pressupõe que as condutas [homicídio e porte ilegal de arma de fogo] tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, numa relação de dependência ou subordinação
(
STJ, REsp nº 840.814/DF - Relator: Min. Gilson Dipp - 9.10.2006;
TJMT, RSE
1018012-33.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 09.2.2022).

No caso, as circunstâncias do crime [homicídio praticado mediante emboscada por possíveis integrantes de organização criminosa armada] não evidenciam, de plano, que o porte de arma de fogo estaria relacionado apenas com o homicídio de modo a caracterizar possíveis condutas autônomas.

Por corolário, a análise da consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo [ou a relação de dependência, subordinação ou autonomia entre as condutas] compete ao Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1372185/SP - Relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2018).

Assim sendo, apresenta-se impertinente a aplicação do princípio da concussão para se absolver os recorrentes
GABRIEL VIEIRA DA COSTA, DOUGLAS VIEIRA DA COSTA e BRUNO DE ARAÚJO MARTINS
do porte ilegal de arma de fogo
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para despronunciar os recorrentes MOACIR JÚNIOR FERREIRA PIRES e HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS, nos termos do art. 414, do CPP.

Por efeito,
REVOGA-SE
a custódia preventiva do recorrente HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS e
DETERMINA-SE
a comunicação ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para a expedição do apto alvará de soltura em favor do recorrente HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023